Tribunal: TJES
Processo: 5001902-22.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARILDA BAPTISTA LOUZADA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001902-22.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARILDA BAPTISTA LOUZADA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARILDA BAPTISTA LOUZADA em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado de n. 767161527-1 não pactuado com a parte requerida. Além disso, afirma que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 767161527-1 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 38652172.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED – ID 43704525), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 8886336, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia. No mérito, alega que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

No caso em análise, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em apresentar qualquer documento que comprovasse as alegações por ela formuladas. Cabe ressaltar que, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, cabia à referida instituição o encargo de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo, de modo diverso.

Ademais, a Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III, art. 3º) e exige contrato assinado (inciso II do art. 3º), além de autorização que, se for assinado de forma eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º).

Ressalta-se que, embora
seja possível contratação por meio eletrônico,
os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

Na hipótese, contudo, a documentação apresentada nos autos, com geolocalização em endereço diverso da autora, contratação realizada em menos de um minuto e repetição da mesma fotografia da autora para todos os aceites, não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação.

Outrossim, destaca-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, seguramente, que o consumidor quem contratou a operação.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pela Autora. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação e selfie.
Geolocalização diversa da residência da Autora, coincidente com a Prefeitura de São Paulo. Indícios de fraude. Contratação, portanto, não comprovada (
Artigo 373, II do Código de Processo Civil
e do Artigo 6º,
caput
e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral
in re ipsa
.
Quantum
indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1049161-03.2022.8.26.0224; Ac. 16850583; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 16/06/2023; DJESP 21/06/2023; Pág. 2207) (g.n)
.

Em relação aos supostos valores recebidos pelo autor durante a duração contratual, a recorrente se desincubiu do seu ônus probatório, uma vez que apresentou a TED da transferência, todavia, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$5.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim, em relação ao termo inicial da incidência dos juros, não há reparo a ser feito, uma vez que a sentença adota o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)